Tribunal: TJES
Processo: 5000960-59.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000960-59.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS ROSA MAGALHAES e outros
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA DESCREDENCIADO. CANCELAMENTO DE CONTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA UBER CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por motorista parceiro que pleiteia a reativação de conta na plataforma digital de transporte e indenização por danos morais, em razão do cancelamento definitivo de seu cadastro sob a justificativa de violação aos termos de uso da empresa.

Recurso interposto pela UBER sustentando a liberdade de contratação e autonomia privada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da licitude da conduta da empresa ao descredenciar o motorista parceiro, à luz da autonomia privada, da liberdade contratual.

RAZÕES DE DECIDIR

Relação jurídica de natureza civil-obrigacional entre as partes, afastando a incidência da legislação consumerista.

A atuação da empresa ré encontra amparo no art. 421, parágrafo único, do Código Civil, que consagra a liberdade de contratar, inclusive a liberdade de não contratar, não havendo obrigação de manutenção de vínculo contratual em desconformidade com suas regras internas.

Precedentes jurisprudenciais reconhecem a legitimidade da rescisão unilateral do contrato nas hipóteses de descumprimento contratual, desde que ausente abuso de direito ou violação à boa-fé objetiva.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor não conhecido. Recurso da parte ré conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A empresa operadora de plataforma digital de transporte possui discricionariedade para descredenciar motorista parceiro em observância à autonomia contratual, não configurando tal conduta ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil, art. 421, parágrafo único;

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, AI n. 5008288-47.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/04/2024;

TJ-RJ - APELAÇÃO: 0002480-80.2021.8.19.0075 202300170113, Relator: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 07/02/2024;

TJ-MG - AC: 10000210841144001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhada por Dr Leonardo Mannarino Teixiera Lopes.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000960-59.2025.8.08.0012

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA E LUIZ CARLOS ROSA MAGALHÃES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA DESCREDENCIADO. CANCELAMENTO DE CONTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA UBER CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por motorista parceiro que pleiteia a reativação de conta na plataforma digital de transporte e indenização por danos morais, em razão do cancelamento definitivo de seu cadastro sob a justificativa de violação aos termos de uso da empresa.

Recurso interposto pela UBER sustentando a liberdade de contratação e autonomia privada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da licitude da conduta da empresa ao descredenciar o motorista parceiro, à luz da autonomia privada, da liberdade contratual.

RAZÕES DE DECIDIR

Relação jurídica de natureza civil-obrigacional entre as partes, afastando a incidência da legislação consumerista.

A atuação da empresa ré encontra amparo no art. 421, parágrafo único, do Código Civil, que consagra a liberdade de contratar, inclusive a liberdade de não contratar, não havendo obrigação de manutenção de vínculo contratual em desconformidade com suas regras internas.

Precedentes jurisprudenciais reconhecem a legitimidade da rescisão unilateral do contrato nas hipóteses de descumprimento contratual, desde que ausente abuso de direito ou violação à boa-fé objetiva.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor não conhecido. Recurso da parte ré conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A empresa operadora de plataforma digital de transporte possui discricionariedade para descredenciar motorista parceiro em observância à autonomia contratual, não configurando tal conduta ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil, art. 421, parágrafo único;

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, AI n. 5008288-47.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/04/2024;

TJ-RJ - APELAÇÃO: 0002480-80.2021.8.19.0075 202300170113, Relator: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 07/02/2024;

TJ-MG - AC: 10000210841144001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que em outubro/2024 iniciou a atividade de motorista no aplicativo da ré. Sustenta que alugou um veículo, firmando o contrato com um plano vinculado à plataforma da ré. Após a abertura de sua conta e o cadastramento dos dados do veículo foi surpreendido com a suspensão imediata de sua conta, devido a um processo judicial em seu nome que tramitou perante a Justiça Federal.

Foi preferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, de forma a condenar a ré a reativar a conta do autor em sua plataforma.

A parte ré interpôs Recurso Inominado ID 15266131, sustentando a impossibilidade de reativação da conta de forma compulsória, autonomia privada, pugnando pela reforma da sentença.

Parte autora interpôs Recurso Inominado ID 15266484 sustentando a existência de danos morais, lucros cessantes, pugnando pela reforma parcial da sentença.

Entretanto, foi proferida Decisão Monocrática ID 16760788, não sendo concedida a gratuidade de justiça ao autor, e não se manifestado quanto ao pagamento das custas.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Recurso Inominado interposto por LUIZ CARLOS ROSA MAGALHAES

Após detida análise do feito, verifiquei que a parte recorrente foi devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira, conforme ID 16320704 mas permaneceu inerte, conforme certidão de ID 16572146. Assim, a gratuidade requerida foi indeferida no ID 16760788, momento em que a parte recorrente foi intimada para recolher o preparo, o que não o fez.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Ainda, o Enunciado 18 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal, que assim prevê: ENUNCIADO Nº 18 – ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO.

Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso ante a ausência de comprovação do preparo e por não restar configurada a impossibilidade da parte recorrente em arcar com os encargos processuais.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

Recurso Inominado interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda não é consumerista, uma vez que o recorrente utilizava a plataforma ré para exercício da sua atividade profissional, na figura de motorista parceiro, o que configuração relação civil contratual.

Assim sendo, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, de forma embasada e fundamentada, suas alegações e o próprio fato constitutivo de seu direito.

Por outro lado, a empresa recorrida sustenta que agiu no exercício regular de direito ao promover o bloqueio da conta do autor, alegando que tem pleno direito de selecionar com quem estabelece relação contratual, de forma que a desativação do cadastro não constitui conduta ilícita.

Nesse contexto, a conduta da recorrente encontra respaldo nos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual, os quais também compreendem a liberdade de não contratar, conforme disposto no parágrafo único do art. 421 do Código Civil. Tal entendimento é reiteradamente acolhido pela jurisprudência pátria, que reconhece a natureza contratual-civil da relação entre motoristas parceiros e plataformas de intermediação digital, afastando a incidência da legislação consumerista e trabalhista, salvo em situações excepcionais.

Destarte, a postura da empresa encontra-se embasada nos princípios da autonomia privada e liberdade contratual, que também abarca a liberdade de não contratar, nos termos do art. 421 do Código Civil, parágrafo único, conforme precedentes jurisprudenciais:

DIREITO CIVIL UBER. Ação de obrigação de fazer c/c lucros cessantes c/c danos matéria c/c danos morais c/c tutela de urgência. Descredenciamento do motorista/colaborador da plataforma de transporte. Pleito de recredenciamento, lucros cessantes e danos morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor- não assiste razão. Jurisprudência e doutrina vem entendendo que a natureza jurídica da relação entre o "motorista parceiro" e o aplicativo "UBER", não se trata de relação jurídica trabalhista nem tampouco consumerista, mas sim civil-contratual, sendo aplicável as regras do Código Civil. Empresa tem a liberdade de contratar e a autonomia privada é a regra, devendo o judiciário intervir apenas nos casos em que se verifique a violação ao princípio da boa-fé objetiva ou à função social do contrato, o que não ocorreu na hipótese. autor respondeu a um Termo Circunstanciado de Ocorrência Lícito o bloqueio preventivo. Improvimento. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0002480-80.2021.8.19.0075 202300170113, Relator: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 07/02/2024).

CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - INCLUSÃO DE MOTORISTA PARCEIRO NA PLATAFORMA "UBER" - NEGATIVA DE CADASTRO - PRINCÍPIOS DA LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE - CC, ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO - EXEGESE - IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR A CONTRATAÇÃO - PRECEDENTES - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DESCABIMENTO 1 Ao dispor sobre os contratos em geral, o legislador positivou os princípios da liberdade contratual e intervenção mínima, outorgando aos contratantes autonomia para firmarem - ou não - suas avenças e imprimirem nelas os parâmetros e peculiaridades de seus interesses ( CC, art. 421, parágrafo único). "Portanto, sem que sejam ultrapassados os limites da autonomia da vontade, não é dado ao Estado-Juiz obrigar alguém a que participe de um negócio jurídico bilateral apenas à vista da intenção do outro proponente" ( AC n. 0307659-11.2019.8.24.0023, Des. Gerson Cherem II). 2 Inexiste dever de indenizar dano moral quando não configurado o ato ilícito. (TJ-SC - APL: 50291684920208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5029168-49.2020.8.24.0023, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 03/08/2021, Quinta Câmara de Direito Civil).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - MOTORISTA DESCREDENCIADO - PLATAFORMA UBER - RESTABELECIMENTO DO CADASTRO - IMPOSSIBILIDADE - LUCROS CESSANTES - EXTENSÃO - PREVISÃO CONTRATUAL - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO. A empresa contratante tem discricionariedade de rescindir vínculo com motoristas à luz da liberdade contratual e na forma expressamente pactuada, quanto à possibilidade de rescisão do negócio sem justa causa desde que haja notificação. Ausente a notificação, cabível lucro cessante pelo prazo do aviso prévio. A rescisão contratual quando praticada dentro do exercício regular de direito não enseja dano moral indenizável. (TJ-MG - AC: 10000210841144001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2021).

Contudo, em que pese as alegações tecidas na exordial, melhor sorte não assiste ao autor, não só por que o contrato prevê a rescisão desprovida de notificação quando constatado o descumprimento das diretrizes da empresa, como por que não há qualquer obrigatoriedade de manutenção desse vínculo, sobretudo ante a liberdade de contratação garantida pelo art. 421 do Código Civil, que compreende, consequentemente, a liberdade de não contratar.

O contrato é regido pela legislação civilista, sobretudo pela autonomia das vontades, sendo certo que não há qualquer disposição que obrigue a contratação pela ré ou imponha o dever de manter cadastrados motoristas ou usuários de sua plataforma. Esse é, inclusive, o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça capixaba, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOTORISTA DESCREDENCIADO DE PLATAFORMA UBER. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Autor que era motorista da plataforma uber e alega descredenciamento abusivo, sem direito a contraditório e ampla defesa. 2. Considerando que a avença pactuada entre as partes tem natureza de contrato civil, tem-se como válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem a necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas. 3. Instauração do contraditório que se faz necessária, sobretudo diante do fato de que a manutenção, ou não, do cadastro do motorista na plataforma insere-se no âmbito da liberalidade da empresa agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI n. 5008288-47.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/04/2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE VIA APLICATIVO. UBER. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA EMPRESA. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO PROVIDO. 1. O agravante não renovou o contrato do motorista agravado na plataforma digital por descumprimento dos respectivos Termos e Condições, principalmente por ter apresentado CNH que constava informação divergente da anterior, qual seja “data da 1ª habilitação”, bem como por não ter apresentado a carteira de habilitação definitiva, que é uma exigência da própria empresa. 2. A relação entre motorista e empresa de aplicativo possui natureza obrigacional, sendo regida, de tal maneira, pelo Código Civil. Logo, considerando que o agravado não se adequou às políticas da empresa contratante, não vejo, ao menos nesse momento processual, como manter ativo o seu cadastro da plataforma Uber como motorista. 3. Recurso provido. (TJES, AI n. 5006061-55.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2022).

Consoante decidiu o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a manutenção ou não do cadastro do motorista na plataforma insere-se no âmbito da liberalidade da empresa, não se podendo compelir a contratante à continuidade da relação jurídica quando ausente violação à boa-fé objetiva ou à função social do contrato (TJES, AI n. 5008288-47.2023.8.08.0000; AI n. 5006061-55.2021.8.08.0000).

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser reformada no que se refere a obrigar a parte ré a reativar a conta do autor em sua plataforma.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto por
LUIZ CARLOS ROSA MAGALHAES, considerando a evidente deserção.

Condeno a recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação contida na sentença, não havendo, sobre o valor da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

CONHEÇO
do recurso interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e
DOU PROVIMENTO,
para reformar a sentença a fim de que a empresa ré possa exercer sua autonomia privada e liberdade de contratação de motoristas parceiros.

Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Processo
: 5000960-59.2025.8.08.0012

Juiz Vogal
: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO
O caso trata de descredenciamento de motorista de aplicativo por denúncia de má conduta. O recurso do autor não é conhecido por deserção. Quanto ao recurso da ré, conquanto a autonomia privada seja a regra, o direito fundamental ao trabalho e a dignidade da pessoa humana impõem limites ao poder de resilição unilateral, especialmente quando a motivação (fato criminal) teve a punibilidade extinta, tornando o bloqueio desproporcional.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. BLOQUEIO DE MOTORISTA. DIREITO AO TRABALHO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CRIMINAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a ré reative a conta do autor, sob o fundamento de que o descredenciamento ocorreu sem prova de violação contratual contemporânea e sem contraditório. O autor recorre pleiteando danos morais e a ré recorre pugnando pela reforma total da sentença com base na liberdade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso do autor preenche os pressupostos de admissibilidade quanto ao preparo; e (ii) saber se a autonomia privada da plataforma (art. 421, CC) pode se sobrepor ao direito fundamental ao trabalho quando o motivo do bloqueio refere-se a processo criminal cuja punibilidade já foi extinta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso do autor não deve ser conhecido, uma vez que, intimado a comprovar a hipossuficiência ou realizar o preparo, manteve-se inerte, caracterizando a deserção.

4. No mérito do recurso da ré, embora se reconheça a liberdade de contratar, esta deve ser exercida em observância à função social do contrato e aos direitos fundamentais.

5. O bloqueio permanente de motorista que retira da plataforma sua subsistência, baseado em fatos pretéritos cujos efeitos penais foram extintos, viola o direito fundamental ao trabalho (art. 6º, CF/88) e o princípio da dignidade da pessoa humana.

6. A ausência de justificativa técnica atualizada e a desproporcionalidade da medida, diante da reabilitação fática do autor, impõem a manutenção da ordem de reativação da conta, conforme bem decidido pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Dispositivos relevantes:
CF/1988, art. 1º, III, e 6º; CC, art. 421 e 422; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, §1º, e 46.

Jurisprudência relevante:
TJES, Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condeno o recorrente autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade se beneficiário da justiça gratuita. Condeno a recorrente ré (Uber), vencida em seu recurso, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal